Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-51.2021.8.11.0019
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000353-51.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUZIA ROSA DE MIRANDA - CPF: 010.226.301-99 (APELADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ILEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Legitimidade passiva da instituição financeira
, diante de entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. (...)." (STJ, REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017).

Negativa de pagamento securitário ilegal
em atenção à Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.".

Recursos conhecidos e desprovidos.

Honorários sucumbenciais majorados
em atenção ao artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

BANCO DO BRASIL S.A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
interpuseram

Recurso de Apelação Cível de n. 1000353-51.2021.8.11.0019 contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” ajuizada pela ora recorrida
LUZIA ROSA DE MIRANDA
- objetivando o recebimento de indenização securitária - perante a Vara Única de Porto de Gaúchos - MT.

A sentença (ID.

217898473) julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas ao pagamento do valor total assegurado, contido na apólice nº 1535939, no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em favor da Autora beneficiária.

Condenou as requeridas ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante BANCO DO BRASIL S/A em suas razões (ID.

217898480) alega que é parte ilegítima para responder, uma vez que não houve falha na prestação de serviços bancários, eis que o banco réu e a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL são pessoas jurídicas distintas, não havendo no presente caso responsabilização da instituição financeira no caso em discussão.

Argumenta que pauta suas atividades nos parâmetros regulamentados com regras específicas de permissão para a sua atuação, sendo todas essas condições estabelecidas de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN).

Aduz que não há dúvidas de que a parte autora tinha conhecimento dos fatos narrados na inicial. O poder judiciário não pode intervir nas relações privadas de forma arbitrária a ponto de declarar, modificar um negócio jurídico perfeitamente válido e ausente de qualquer vício.

Afirma que no caso não restou devidamente caracterizado o dano moral, sendo certo que os aborrecimentos passados pela parte autora, não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar.

O apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A, em suas razões (ID.

217898477), alega que os documentos juntados comprovam que o
de cujus
estava em acompanhamento médico desde 2018, antes da pactuação securitária.

Aduz que o autor/recorrido faleceu em 01/05/2020 por sequelas de doença cerebral e vascular. Narra que em 15/03/2020 foi internado com rebaixamento do nível de consciência e emergência hipertensiva. Em Tomografia de Crânio de 15/03/2020 evidenciou-se Acidente Vascular Cerebral Extenso Prévio. Em tomografia do Abdômem de 21/03/2020 evidenciou-se Tumor em Baço.

Afirma que resta incontroverso a má-fé do segurado e da Apelada, eis que o fato de que o segurado tinha um grave problema cerebral, tendo sido submetido a diferentes procedimentos cirúrgicos desde 2018, e que a evolução desse quadro foi à causa da morte,

sem que nada tenha reportado nesse sentido a essa seguradora; devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a demanda.

Sustenta que para alguém com o estado de saúde do de cujus não seria lícito sequer propor a qualquer seguradora a celebração de tal negócio jurídico. Isto porque a boa-fé objetiva, no desempenho da função anteriormente apontada, cria para tal pessoa um verdadeiro dever de abstenção, tornando abusiva a mera tentativa de contratar seguro de vida e acidentes junto a qualquer sociedade seguradora.

Requer provimento, para o fim de afastar a condenação referente à indenização por morte do segurado diante da doença preexistente, julgando o feito totalmente improcedente, condenando a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em sua integralidade.

Contrarrazões sob ID.
217898488 e 217898489.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal da parte apelante BANCO DO BRASIL S/A
reside na afirmação de ser parte ilegítima para responder no polo passivo desta demanda; que pauta suas atividades nos parâmetros regulamentados com regras específicas de permissão para a sua atuação; e que o poder judiciário não pode intervir nas relações privadas de forma arbitrária.

A tese recursal da apelante BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A
reside na afirmação de que a parte autora/recorrida estava em acompanhamento médico desde 2018, antes da pactuação securitária; que para alguém com o estado de saúde do de cujus não seria lícito sequer propor a qualquer seguradora a celebração de seguro em atenção a boa-fé contratual.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente BANCO DO BRASIL S.A
não prospera.

A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto em voga, por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda.

É público e notório que a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra produtos bancários oferecidos pelo BANCO DO BRASIL aos seus clientes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização securitária o estipulante do seguro nas hipóteses de descumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico.

Isso porque, em que pese o estipulante, em regra, não ser o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro, é possível atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador.

Dessa forma:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. (...). 2. Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro. 3.
É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico. (...)
." (STJ, REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017).

Na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum em atenção aos artigos. 264 e 275 do Código Civil.

Rejeito
a preliminar.

Adentrando ao mérito
, verifico de forma objetiva, que as apelantes – demandadas em 1ª instância – instituição financeira e seguradora, interpuseram apelações, afirmando que segurado possuía doença preexistente a contratação, situação que inviabiliza o pagamento por romper com a boa fé objetiva contratual.

Nesse segmento, é fato jurídico que os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações mutuas entre contratante e contratado.

A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa da seguradora de pagamento de um prêmio em espécie, diante de um sinistro, mediante o pagamento de uma contraprestação financeira pelo consumidor.

Essas obrigações são reciprocas, e se constituem reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio (apólice); houve o sinistro (morte); porém, não houve o pagamento da indenização, imputando a ocorrência de descumprimento contratual.

Anoto que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Em 16/03/2020 JORGE TEIXEIRA DE MIRANDA, cônjuge da parte autora, contratou com as rés/apelantes “APÓLICE INDIVIDUAL DE SEGURO CONTRATAÇÃO - VIDA COMPLETO” (ID. 17898385 - Pág. 1):

O segurado faleceu em 2020, em decorrência de doenças cérebro vasculares, conforme certidão de óbito (ID. 217898384 - Pág. 1):

Por sua vez, a parte apelante se opõe ao cumprimento contratual (pagamento de indenização securitária) argumentando que a
causa mortis
se deu por consequência de moléstia anterior a contratação e não informada no momento da contratação do seguro, conforme relatório médico anexado sob ID. 217898438:

As partes apelantes tentam se esquivar do pagamento do seguro contratado, alegando que o segurado possuía doença pré-existente não informada no momento da contratação, inviabilizando o pagamento por quebra de boa-fé contratual.

Defende a seguradora a aplicação das cláusulas 8 e 19 do seguro, em que consta a hipótese de perda de indenização em caso de declarações inexatas ou omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta do seguro ou no valor do prêmio do seguro.

As referidas cláusulas são abusivas e devem ser desconsideradas, pois, inegavelmente são abusivas.

O Código de Defesa do Consumidor preleciona em seu artigo 47 que: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” e isso deve ser feito neste caso, interpretando de forma ampliada a cobertura do seguro ofertado e contratado.

O Código de Defesa do Consumidor também assenta que:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;”

Nesse sentido, destaca-se a Súmula nº 609 do Superior Tribunal de Justiça:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

Aliás, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

Nesse sentido se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. (...). 6.
No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.
(...) (REsp 1665701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017)

O seguro e a instituição financeira não solicitaram previamente qualquer realização de exames, ou perícia, discricionariedade que possuía, e, principalmente, não se negaram a contratar com o segurado.

Diante ausência de exigência de qualquer documentação médica do segurado, as requeridas assumiram o risco em contratar sem acautelar-se acerca do estado de saúde do contratante.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que não pode a seguradora se recusar ao pagamento da indenização decorrente de seguro de vida com base na alegação de doença preexistente, se não exigiu da segurada a realização de exames médicos prévios.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1149926/MG , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

Este sodalício já decidiu de igual maneira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C.C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – MORTE DA SEGURADA – NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SEGURADA AMPARADA PELO SEGURO NA DATA DO SINISTRO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil. 2 - No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. 3 - A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. (N.U 1001340-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)” (TJ-MT - AC: 10279863920198110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023)

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
, e
NEGO PROVIMENTO
a ambos.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) com base no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024